Tribunal: TJPA
Processo: 0016509-75.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ACÓRDÃO

Nº
__________________________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO

CIVEL

Nº

0016509-75.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM - PA (
4ª VARA CÍVEL)
APELANTE:
MANOEL BORGES DO ROSÁRIO
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA COSTA - OAB/GO Nº 27.794
APELADO:
BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB/PA Nº 18.691-A
RELATORA
:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. TEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIBO ELETRÔNICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA. ART. 6º, II E § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015, DO TJPA. IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA À SIGNATÁRIA DA APELAÇÃO. ART. 37, DO CPC/73. INTIMAÇÃO DO INTERESSADO PARA SANAR O DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 13, DO CPC/73. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em não conhecer do Recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual, sessão do dia 19 de outubro de 2020.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MANOEL BORGES DO ROSÁRIO, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Belém, nos autos de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar (Processo nº 0016509-75.2011.8.14.0301), ajuizada pelo BANCO ITAULEASING S.A., ora Apelado, em desfavor do Apelante, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse do veículo descrito na inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, condenando o Requerido ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios (fls. 74/76).

Em suas razões recursais (fls. 77/94 e 95/112), sustenta, em síntese, que as preliminares de: - conexão do feito com a Ação Consignatória/Revisional nº 201004194530, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível de Quirinópolis-GO, por possuírem objeto e causa de pedir correlatos; - ausência de notificação extrajudicial da mora do devedor; e - ausência de citação do Apelante na demanda. No mérito, alega estar descaracterizada a mora, em razão da discussão contratual havida, devendo o veículo em questão ser restituído ao Recorrente, o qual deverá permanecer como depositário fiel do bem até ulterior julgamento das demandas correlatas, pelo que requer o conhecimento do Recurso, devendo ser acolhidas as preliminares suscitadas ou, no mérito, o provimento do Apelo.

Recurso recebido em seu duplo efeito (fl. 118).

Contrarrazões não foram apresentadas (fl. 119).

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Os requisitos de admissibilidade do presente Recurso, interposto sob a égide do CPC/1973, devem ser apreciados na forma do art. 14, do CPC em vigor, em consonância com disposto no Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e no Enunciado nº 01 deste E. TJ-PA, abaixo transcritos:
Enunciado administrativo número 2, do STJ
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 1, do TJPA
:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Pois bem. Sabe-se que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o Juízo
ad quem
possa analisar o mérito recursal. Tais requisitos se classificam em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; e b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

Compulsando os autos, constata-se que a presente Apelação não preencheu os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, concernentes à tempestividade e à regularidade formal.

Na espécie, verifica-se que a sentença combatida foi publicada no Diário da Justiça do dia 12/03/2014 (fl. 76), tendo se iniciado o prazo recursal no dia seguinte: 13/03/2014 e encerrado no dia 27/03/2014, nos termos do art. 508, do CPC/73.

O presente Recurso foi inicialmente interposto em cópia, via fac-símile, dentro do prazo recursal, dia 25/03/2014 (fls. 77/94), devendo, nessa hipótese, a parte apresentar os originais do Apelo em até cinco dias contínuos contados da data do término do prazo recursal (27/03/2014), nos termos do art. 2º, da Lei nº 9.800/99, providencia essa que deveria ter sido efetivada até o dia 01/04/2014.

Todavia, tem-se dos autos que os originais da Apelação foram protocolados neste E. Tribunal apenas no dia 02/04/2014 (fl. 95), muito embora haja nos autos carimbo supostamente aposto pelos Correios, datado do dia 25/03/2014 (fl. 114-v), que, em tese, demonstraria a tempestividade do Recurso.

Contudo, constata-se que o Apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a regularidade da tempestividade recursal, na medida que não juntou aos autos o recibo eletrônico de postagem de correspondência, o qual contém a data e o horário de recebimento do Recurso e a identificação da agência recebedora, constituindo-se, assim, em documento essencial para conferir à data da postagem a mesma validade que o protocolo oficial do E. TJPA possui, para fins de contagem do prazo judicial, o que conduz ao não conhecimento do Apelo, tudo em atenção aos termos do
art. 6º, II e § 1º, da Resolução nº 12/2015, deste E. Tribunal (DJe nº 5807, de 27 de agosto de 2015), que dispõe sobre o Serviço de Protocolo Integral, no âmbito desta E. Corte, instituindo o Protocolo Postal Integrado, abaixo transcrito

in verbis
:
Art. 6º As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão, obrigatoriamente:
(...)
II -
conter o
recibo eletrônico de postagem de correspondência
na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora,
anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial
; (Grifei).
(...)
§ 1º A inobservância de tais requisitos implicará o não recebimento das petições e recursos.

Os julgados deste E. Tribunal são reiterados nesse sentido:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 6º, INCISO II, E SEU §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO à UNANIMIDADE. (...) 2. In casu, o recurso de apelação interposto não atende ao regulamentado na Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015 - que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e, regulamentou o protocolo postal integrado, possibilitando a interposição de recursos por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. 3. Nesse sentido, inexistente nos autos qualquer recibo eletrônico de postagem anexo ao presente recurso de apelação. 4. Apenas o carimbo aposto supostamente pelos Correios não é suficiente para conferir a tempestividade recursal, restando evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado. 5. Recurso não conhecido à unanimidade.
(Acórdão nº 210.990, Rel. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE POSTAGEM PELOS CORREIOS. ART. 6º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 ? TJ/PA. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE POSTAGEM NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CUMPRIDA. VÁLIDO O PROTOCOLO OFICIAL NESTE TRIBUNAL PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO VERIFICADA. DECISAO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 181.798, Rel. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2017-10-16, Publicado em 2017-10-18).

Outrossim, verifica-se inexistir nos autos instrumento de mandato outorgado pelo Apelante à advogada subscritora do presente Recurso para representá-lo em Juízo, o que importa no não conhecimento do Apelo, na medida que em não se fazem presentes os seus requisitos de admissibilidade, nos termos do então em vigor art. 37, do CPC/73, sendo inaplicável, no caso, a norma do art. 13, do mesmo CPC/73.

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU REVEL, POR NÃO-COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SIGNATÁRIO DA APELAÇÃO. CPC ARTIGO 37. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Constatado que o advogado signatário da Apelação não possui instrumento de mandato outorgado pelo apelante, o não-conhecimento do recurso é medida que se impõe. 2. "Segundo a inteligência do artigo 37 do Código de Processo Civil, a ausência de mandato escrito ou verbal em favor do advogado subscritor do recurso aviado, impõe o não conhecimento do recurso, vez que não satisfaz os requisitos de sua admissibilidade" (APC 2003 01 1 041020-8; Registro do Acórdão Número: 242885; Data de Julgamento: 30/03/2006; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Relator: FLAVIO ROSTIROLA; Publicação no DJU: 09/05/2006, Pág.: 72, Seção: 3). 3. Recurso de que não se conhece, em face da ausência dos pressupostos de admissibilidade. Sentença mantida. Unânime.
(TJDFT, Acórdão 384281, 20070110589608ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/9/2009, publicado no DJE: 26/10/2009. Pág.: 173).
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SIGNATÁRIO DA APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo (art. 37, do CPC). A constatação de que o advogado subscritor da apelação não tem nos autos instrumento de mandato outorgado pelo apelante implica no não conhecimento do recurso.
2. Inaplicável, no caso, o disposto no artigo 13, do Código de Processo Civil, sendo incabível a suspensão do processo para que se intime o interessado a sanar o defeito de representação processual.
3. Decisão: Recurso não conhecido.
(TJDFT, Acórdão 268964, 20050110338052APC, Relator: JESUINO RISSATO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 3/5/2007. Pág.: 109).
EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELOS EXECUTADOS, ORA APELANTES - SEM INSTRUMENTO DE MANDATO NÃO SERÁ PERMITIDO AO ADVOGADO PROCURAR EM JUÍZO (CPC, ART. 37). O DISPOSTO NO ART. 13 DO CPC SURGE INAPLICÁVEL, EM CASOS TAIS, POIS DESCABIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA QUE SE INTIME O INTERESSADO PARA SANAR O DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJPA, Apelação Cível nº 0033039-11.2011.8.14.0301, Decisão Monocrática, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-02-23, Publicado em 2015-02-23).

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO da Apelação interposta
, por não preencher os requisitos de admissibilidade recursal da tempestividade e da regularidade formal, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto
.

Belém-PA, 19 de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

Página de
6

Página de
6